Tribunal: STF
Processo: HC 246118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natan Tertuliano Rossi em favor de Fernando Henrique Aparecido de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que concedeu apenas parcialmente a ordem, nos autos do HC 934.595/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Essa pena foi reduzida pelo ato coator para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no mesmo regime inicial.



    Alega que não haveria fundada suspeita para que os policiais abordassem o paciente, que empreendeu fuga ao avistar a viatura policial. (p. 6)



    Sustenta que o paciente dispunha apenas de um cigarro de maconha, e que a droga encontrada posteriormente (213 g de maconha), dentro de uma sacola no quintal de uma casa (que supostamente teria sido arremessada pelo paciente), não poderia ser a ele vinculada. (p. 16)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se reconhecer a ilicitude da abordagem policial e absolver o paciente, ou, subsidiariamente, se desclassificar a conduta para a do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    O ato coator transitou em julgado em 17.9.2024, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os trechos pertinentes do ato coator:



    “Para uma melhor análise, transcrevo as razões da decisão colegiada impugnada (fls. 22-32):



    ‘ [...] Da preliminar



    Não se pode suscitar a nulidade do feito ao argumento de que foi realizada busca pessoal do peticionário sem mandado judicial e sem situação de flagrância, como pretende a d. Defesa.



    Ressalte-se a que a prova reconhecida na r. Sentença e confirmada no v. Acórdão apontou que o réu, ao perceber aproximação da viatura policial, jogou uma sacola no interior de uma casa e tentou fugir, o que motivou a abordagem. O réu foi abordado e com ele havia um celular e dinheiro. A sacola foi localizada e continha porções de maconha porque foi avistado o momento que o réu jogou a sacola para dentro do determinado imóvel. Por fim, o local é conhecido como ponto de venda de droga, foram apreendidos o celular e dinheiro do acusado. 



    É certo que o delito de tráfico de drogas quando praticado nas modalidades ter em depósito, transportar, trazer consigo e guardar é caracterizado como crime permanente, de modo que enquanto perdurar a prática dos referidos verbos nucleares, haverá o estado de flagrância do agente, o que torna legítima a abordagem policial.



    Nesse compasso, verifica-se que inexiste qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada pelos Policiais Militares, vez que presente a fundada suspeita sobreo revisionando a despeito da prática do tráfico, diante da mudança de sua direção e fuga, arremessando em seguida uma sacola dentro de um imóvel, que motivou a abordagem e consequente apreensão das drogas...” (eDOC 9, p. 2)



    “No que diz respeito à tese apresentada na presente impetração – nulidade das provas obtidas em violação de busca pessoal e desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio –, observo que a Corte local apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma não apenas aprofundada, mas também devidamente fundamentada.



    Assim, para que a pretensão de ver reconhecida a ilicitude das provas e desclassificar a conduta do paciente pudesse ser acolhida, seria imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório, procedimento que o rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem”. (eDOC 9, p. 4)



    Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, legítimas são as buscas pessoais fundadas em suspeita decorrente do comportamento de fuga do investigado, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal na realização do ato. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “ PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. A tentativa de fuga do acusado ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos - um conhecido ponto de tráfico de drogas - para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, evidencia a existência de justa causa para revista pessoal, que resultou na apreensão de diversos entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (RE 1.485.776 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.6.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 230.232 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023)



    A quantidade de entorpecente apreendida (mais de 200 g de maconha) é muito superior à de 40 g, entendida por esta Corte como indicativa de uso pessoal, no julgamento do RE-RG 635.659. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente